Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-61.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014371-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSENI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 809.271.902-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. BENEFICIÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Dano Moral, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, diante da alegação de inexistência de contratação válida, bem como inverteu o ônus da prova, considerando os extratos do benefício e os laudos médicos que demonstram a condição de vulnerabilidade da consumidora.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; (ii) estabelecer se as alegações de regularidade da contratação, ausência de interesse de agir e aplicação do princípio do pacta sunt servanda são suficientes para revogar a medida liminar.

III. Razões de decidir

Os documentos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, pois demonstram a existência dos descontos impugnados e a condição de vulnerabilidade da autora, portadora de transtorno afetivo bipolar (CID F31.2).

O perigo de dano decorre da incidência dos descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, indispensável à subsistência da autora e ao custeio de seu tratamento médico e medicamentos de uso contínuo.

O agravante não apresenta elementos concretos capazes de demonstrar, nesta fase processual, a efetiva existência e validade da contratação impugnada, limitando-se a alegações genéricas insuficientes para afastar a plausibilidade das alegações iniciais.

A existência de descontos cuja legalidade é contestada evidencia o interesse de agir da consumidora, sendo desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa.

A invocação do princípio do pacta sunt servanda não afasta a tutela de urgência quando a própria existência, validade e regularidade da contratação constituem objeto da controvérsia e dependem de instrução probatória, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação, diante da inversão do ônus da prova.

A suspensão dos descontos possui natureza provisória e medida plenamente reversível, inexistindo irreversibilidade dos efeitos da decisão, enquanto o risco à subsistência e à saúde da autora revela-se mais gravoso do que o alegado prejuízo patrimonial da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência que determina a suspensão de descontos sobre benefício previdenciário é cabível quando os documentos apresentados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba. 2. Alegações genéricas de regularidade da contratação não afastam, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de inexistência do negócio jurídico quando desacompanhadas de documentação comprobatória. 3. A controvérsia acerca da existência e validade da contratação impede a aplicação automática do princípio do pacta sunt servanda antes da adequada instrução probatória. 4. A suspensão provisória dos descontos constitui medida reversível e deve ser mantida quando o risco à subsistência e à saúde da consumidora supera o eventual prejuízo patrimonial da instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c dano moral ajuizada por Roseni Fernandes dos Santos, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, concedeu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, sob fundamento de presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da natureza alimentar do benefício e da vulnerabilidade da demandante, além de determinar a inversão do ônus da prova e demais providências processuais.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) estão ausentes os requisitos da tutela de urgência; (ii) inexiste interesse de agir; (iii) os contratos são regulares, inexistindo ilicitude ou dano; (iv) aplica-se o princípio do
pacta sunt servanda
; e (v) a decisão gera prejuízo à instituição financeira.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu provimento para revogar a decisão agravada, indeferindo-se a tutela de urgência concedida.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 358345395.

Nas contrarrazões de id. 372586896, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Roseni Fernandes dos Santos ajuizou Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Dano Moral, com pedido de tutela de urgência, em face do Banco do Brasil S.A. e do Banco Crefisa S.A., sustentando, em síntese, a ilegalidade dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário (NB 717.738.392-2), sob a alegação de inexistência de contratação válida. Aduziu ser pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, beneficiária de prestação previdenciária de natureza alimentar e portadora de grave transtorno psiquiátrico (CID F31.2), circunstâncias que, segundo afirma, agravam os prejuízos decorrentes da continuidade dos descontos, requerendo, em caráter liminar, a imediata suspensão das cobranças.

O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Fundamentou que os documentos acostados à petição inicial, especialmente os extratos do benefício previdenciário e os laudos médicos apresentados, evidenciam, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da autora. Destacou, ainda, a reversibilidade da medida e determinou a imediata suspensão dos descontos, além da inversão do ônus da prova, incumbindo às instituições financeiras a apresentação dos contratos e demais documentos aptos a demonstrar a regularidade das operações.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Alega inexistir probabilidade do direito, afirmando que a contratação ocorreu de forma regular e que inexiste qualquer irregularidade nas operações realizadas. Defende, ainda, a ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de que eventual controvérsia poderia ser solucionada administrativamente, bem como invoca o princípio do
pacta sunt servanda
, sustentando que os contratos regularmente celebrados devem ser integralmente cumpridos. Aduz, por fim, que a manutenção da tutela lhe ocasiona prejuízo patrimonial e requer o provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada, até ulterior instrução processual.

Consoante dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes, cumulativamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja reversível.

No caso concreto, entendo que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Com efeito, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelos documentos que instruem a demanda originária. A agravada trouxe aos autos extratos do benefício previdenciário evidenciando a incidência dos descontos impugnados, bem como laudos médicos que comprovam ser portadora de transtorno afetivo bipolar (CID F31.2), enfermidade psiquiátrica grave que demanda tratamento contínuo e uso permanente de medicamentos, circunstâncias que revelam sua acentuada condição de vulnerabilidade.

Por sua vez, o perigo de dano igualmente se mostra evidente, uma vez que os descontos recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, destinado à manutenção da subsistência da agravada. A continuidade das cobranças possui potencial concreto de comprometer o custeio de despesas essenciais e a aquisição dos medicamentos indispensáveis ao tratamento médico, circunstância que justifica a pronta atuação jurisdicional para evitar agravamento da situação fática.

De outro lado, as alegações recursais não se revelam suficientes para desconstituir os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Embora o agravante sustente a regularidade da contratação, verifica-se que suas razões recursais limitam-se a afirmações genéricas, desacompanhadas, nesta fase de cognição sumária, de elementos concretos aptos a demonstrar a efetiva existência e validade do negócio jurídico impugnado. Não foram apresentados documentos capazes de infirmar, de plano, a plausibilidade das alegações deduzidas pela autora, permanecendo hígida a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

Também não prospera a alegação de ausência de interesse de agir. A existência de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, cuja legalidade é expressamente questionada pela consumidora, evidencia a necessidade da tutela jurisdicional, não havendo falar em carência da ação.

Igualmente não merece acolhimento a invocação do princípio do
pacta sunt servanda
. Isso porque a controvérsia instaurada nos autos reside justamente na existência, validade e regularidade da contratação que deu origem aos descontos, matéria que demanda adequada instrução probatória e cujo ônus, inclusive, foi corretamente invertido em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ressaltar, ademais, que a tutela deferida possui natureza eminentemente provisória e plenamente reversível. A decisão recorrida não declarou a inexistência da dívida nem extinguiu eventual obrigação contratual, limitando-se a determinar a suspensão temporária dos descontos até que sejam produzidas as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. Caso, ao final da instrução processual, a instituição financeira demonstre a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças, nada impedirá a revogação da medida e o restabelecimento dos efeitos decorrentes da relação jurídica eventualmente comprovada.

Nesse contexto, o risco suportado pela agravada, relacionado diretamente à sua subsistência e à preservação de sua saúde, mostra-se significativamente mais gravoso do que o alegado prejuízo patrimonial invocado pela instituição financeira, plenamente reversível ao término da demanda.

Diante de todo o exposto, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto permanecem evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, não tendo o agravante logrado apresentar elementos capazes de infirmar, neste momento processual, a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau.

Posto isso, conheço do recurso e

lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 1º de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026